Tribunal: TJMT
Processo: 1023653-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023653-73.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO QUANTO À TAXA SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a
o
recurso de apelação, mantendo sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal de multa aplicada por órgão de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e (
ii
) saber se houve omissão quanto à aplicabilidade da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios.

III. Razões de decidir

3.
Não houve omissão quanto à proporcionalidade da multa, pois o
v.
acórdão embargado examinou detidamente a questão, concluindo que a penalidade foi fixada em observância aos critérios do art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4.
Reconhec
ida
a omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

5.
Nos termos do art. 406 do Código Civil e dos Temas 99, 112 e 1.368 do STJ, a taxa de juros moratórios aplicável é a Taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, devendo a certidão de dívida ativa ser atualizada para observância de tais parâmetros.

6.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte responde proporcionalmente pelos honorários advocatícios e despesas processuais conforme seu proveito econômico, nos termos dos
arts
. 85, § 3o, e 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar omissão reconhecida. Recurso de apelação parcialmente provido para determinar atualização da certidão de dívida ativa com aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC é o índice aplicável para atualização monetária e juros moratórios nas dívidas fundadas no art. 406 do Código Civil, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. 2. A matéria relativa ao excesso de execução é de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo."

-------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 3o, 86 e 1.022; CC, art. 406; CDC, art. 57; Lei Estadual no 7.603/2001, art. 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
2063992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 15.10.2025; STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 13.10.2020; STJ, Tema 99; STJ, Tema 112; STJ, Tema 1.368.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, confirmando a cobrança de multa aplicada pelo PROCON
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, aduzindo que o voto condutor do v. acórdão embargado:
(i)
não se manifestou expressamente sobre a necessária redução da multa fixada, para ser proporcional e razoável à conduta praticada, em atenção ao art. 57 do CDC, art. 2o, parágrafo único, VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do CC; e
(
ii
)
não apreciou a aplicabilidade da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, matéria de ordem pública que poderia ser arguida a qualquer tempo.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e reformar o
v.
acórdão, com a redução do valor da penalidade e a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização do débito.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso
no Id.
355311374
,
pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal
,
confirmando a cobrança de multa aplicada pelo PROCON
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022).

Pois bem.

I
. Da alegada omissão quanto à proporcionalidade e razoabilidade da multa
.

A parte embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso ao não analisar expressamente a necessidade de redução da multa aplicada, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, art. 2o, parágrafo único,
inciso
VI, da Lei no 9.784/99 e art. 884 do CC.

Todavia, c
ompulsando os autos, verifica-se que o voto condutor do v. acórdão embargado examinou detidamente a questão relativa à proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, consignando expressamente que:

"Por fim, verifica-se que o valor da multa de R$ 28.000,00 foi fixado observando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que determina sua graduação de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A penalidade possui caráter pedagógico, visando desestimular a reiteração da prática
infrativa
, e foi aplicada dentro dos limites legais, não se caracterizando como excessiva ou desproporcional considerando-se o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores."

Assim, constata-se que o v. acórdão enfrentou expressamente a questão da proporcionalidade e razoabilidade da multa, concluindo, fundamentadamente, que a penalidade foi fixada em estrita observância aos critérios legais estabelecidos no art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A circunstância de o v. acórdão não ter acolhido a pretensão de redução da penalidade não configura omissão, mas sim o exercício do livre convencimento motivado, consubstanciado na conclusão de que a multa aplicada não se afigurava excessiva ou desproporcional, considerando o porte econômico da instituição financeira e a necessidade de coibir práticas lesivas aos direitos dos consumidores.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, pela via dos embargos declaratórios, a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite, porquanto os
aclaratórios
não se prestam a tal finalidade.

II
. Da alegada omissão quanto à aplicação da Taxa SELIC
.

A parte embargante alega que o v. acórdão teria sido omisso ao não apreciar a aplicabilidade da Taxa SELIC como fator único de correção monetária e juros moratórios, sustentando tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo.

Com razão a embargante, uma vez que “o STJ
firmou entendimento no sentido de que o excesso de execução é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
”
.

(STJ, 3a Turma,
AREsp
2063992/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 15/10/25)
.

Desse modo, passo à imediata análise da tese recursal.

In
casu
,
denota-se da certid
ão
de dívida ativa constante dos autos a informação de aplicação, na hipótese, do art. 406, do Código Civil. Vejamos:

[Id.
344729891 – Pág. 19
].

Nesses casos, a jurisprudência doc. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "2. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir ataxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”.
(STJ REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020,
DJe
de 15/10/2020).

Imperioso registrar ainda, por oportuno, que o c. STJ, em julgamento do Tema n. 1.368, firmou a orientação de que
“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”.

Portanto, deve ser acolhida a pretensão da
parte ora

embargante
para determinar que o ente estadual promova a substituição da CDA por outra devidamente atualizada, com estrita observância aos parâmetros ora estabelecidos.

Entretanto, considerando que houve a alteração do resultado, com o provimento
parcial
do recurso
de apelação interposto pela Instituição Financeira
, cabe a cada parte responder pelos honorários advocatícios na proporção de seu sucesso (proveito econômico obtido), nos ditames do art. 85, § 3o, do CPC. Em face disso, os honorários advocatícios em desfavor do Estado devem corresponder à diferença entre o que foi pleiteado e o que foi concedido, enquanto a verba sucumbencial em desfavor da empresa deve corresponder aos valores das multas mantidas
, após a devida atualização da CDA
.

Ademais, de conformidade com o art. 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas.

Desse modo, como a parte apelante
, ora embargante,
obteve êxito em parcela menor dos pedidos formulados, entendo que a empresa deve arcar com
8
0% (oitenta por cento) das custas processuais, ao passo que a Fazenda Pública suportará
2
0% (vinte por cento) dos valores efetivamente despendidos, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, por serem tempestivos e, no mérito,
ACOLHO EM PARTE

o recurso para sanar a omissão reconhecida e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar a atualização da CDA nos limites do índice da Taxa Selic como consectário legal para as multas aplicadas, cujo termo inicial continua sendo a data do vencimento da obrigação, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, conforme Temas 99 e 112 do c. STJ.

Considerando que houve a alteração do resultado do julgamento da origem, fixo os honorários advocatícios observando os limites mínimos legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos e assim por diante, sobre o proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos da fundamentação.

Ainda, na forma do artigo 86 do CPC, as despesas processuais serão proporcionalmente distribuídas entre as partes de acordo com o acolhimento dos pedidos, com a condenação da parte autora em
8
0% (
oitenta
por cento) e
2
0% (
vinte
por cento) para a Fazenda Pública, observada a ressalva do artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026